Tribunal: TJDFT
Processo: 0738124-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA VERSUS QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE ENTORPECENTES E CONTRAVENÇÕES PENAIS.

1. A competência das Varas de Entorpecente também abrange as contravenções penais que não puderam ser processadas dos Juizados, conforme estabelece o art. 21, inciso V, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

2. No caso em questão, trata-se de contravenção penal sem conexão com qualquer infração de competência de outra Vara e o réu não foi encontrado para ser citado, não podendo assim o processo tramitar no juizado, como prever o art. 66, da Lei n.o 9.099/95.

3. Portanto, tem-se como competente para processar e julgar o feito, o Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso a Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.